Tribunal: STF
Processo: ARE 1351642
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. William Costa da Silva interpôs recurso de agravo em face de decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (evento 28), que entendeu aplicável, à especie, os Enunciados ns. 282 e 356 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 35), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que aquele foi deduzido em face de acórdão que, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado (evento 11):



    EMBARGOS INFRINGENTES, TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VOTO DISSONANTE QUE APLICA A MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. SITUAÇÃO PARTICULAR DO ACUSADO QUE NÃO PERMITE O RECONHECIMENTO DE TRAFICÂNCIA EVENTUAL, AO REVÉS, EXISTEM INDICATIVOS DE QUE SE TRATA DE REITERAÇÃO EM PRÁTICA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO VOTO PREVALENTE. EMBARGOS REJEITADOS. POR MAIORIA.



    Em suas razões (evento 21), a parte recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “a decisão da não aplicação da benesse legal [tráfico privilegiado] baseou-se em mera presunção de culpa, na contramão da orientação constitucional legal”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao agravante.



    Isso porque, as supostas violações articuladas nas razões recursais não foram debatidas na origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer houve oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca das supostas transgressões ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 das Súmulas/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029/SP, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329/PR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528/CE, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108/SP e RE 1.304.032/SP, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR/PR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar referido óbice, o recurso extraordinário manejado pelo agravante não prosperaria. 



    Observo, da análise dos autos, que o acórdão recorrido assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Cinge-se, a quaestio, ao pedido defensivo de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes), conforme entendimento manifestado no voto divergente, de lavra do Des. Diógenes Hassan Ribeiro.



    Ocorre que, ao compulsar os autos, verifiquei que o sentenciante deixou de aplicar o benefício em razão do embargante responder a outro feito […] também pelo delito de tráfico de drogas, o que indica sua dedicação às atividades criminosas.



    Vale gizar, William foi preso no mesmo local dos fatos narrados na presente denúncia, cerca de dois meses antes, trazendo consigo porções fracionadas de maconha, crack e cocaína, além de 83 reais em notas trocadas. Ainda, vale acrescer, quando interrogado naquele feito, confessou que estava comprando drogas para repassar a terceiros, para “fazer um dinheiro”.



    Ora, nessa toada, é imperioso concordar com a fundamentação contida no voto prevalente, de lavra do Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, de que há efeito indicativo de que o acusado se dedique à traficância, circunstância impeditiva do reconhecimento da minorante.



    Outrossim, como bem destacado naquele decidir e ilustrado pelas jurisprudências colacionadas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a existência de condenações sem trânsito em julgado e de processos criminais em curso justificam o afastamento do referido benefício legal.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher as alegações do ora recorrente no sentido de que não se dedicava às atividades criminosas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em caso fronteiriço, o seguinte precedente (com meus grifos): 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional […].



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.312.369 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Registro, por fim, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator